Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.

3. A insatisfação da parte quanto aos fundamentos adotados no julgado não se trata de omissão, mas de mero inconformismo com a decisão desfavorável. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. Embargos de declaração desprovidos.